Tribunal: STF
Processo: HC 249161
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. FRUSTRAÇÃO DO DIREITO À SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADA PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DA PACIENTE AO TRÁFICO. REGIME INICIAL FECHADO PROPORCIONAL E ADEQUADO AO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenada pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006 — Lei de Drogas).



    II. Questão em discussão



    2. Saber se é possível ao Relator decidir, monocraticamente, o habeas corpus, e se, ao assim proceder, está ocasionando cerceamento de defesa, considerado o direito à sustentação oral.



    3. Saber se é possível, no caso, a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.



    4. Saber se é adequado e proporcional o regime inicial fechado fixado à paciente.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal - STF já decidiu em inúmeros julgados que não ofende o princípio da colegialidade o uso, pelo Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, e no art. 192, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, os quais lhe conferem a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, bem como, em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada. Com efeito, decidido o habeas copus, por decisão monocrática, fica inviabilizada a sustentação oral, sem que isso importe em cerceamento de defesa.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do acusado ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    7. A conclusão da dedicação da paciente ao tráfico ilícito de drogas não foi amparada somente em razão da quantidade e da variedade dos entorpecentes apreendidos — 594,8g de maconha, 28,7g de canabinoide sintético e 99,8g de cafeína, lidocaína e tetracaína —, mas por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. De fato, as circunstâncias indicadas demonstram a dedicação da acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    8. Consoante jurisprudência do STF, embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 8 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), a fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando a quantidade e a variedade das drogas apreendidas, indica que o regime inicial recomendado deve ser o fechado, na linha, aliás, do que preceitua o inciso III do art. 59 do Código Penal, combinado com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Consideradas as circunstâncias específicas do caso sob análise, portanto, é proporcional a imposição de regime inicial fechado.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.